Tribunal: STF
Processo: ARE 1411958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Policial militar. Prisão preventiva. Afastamento do cargo com suspensão dos vencimentos. Decreto-Lei Estadual 260/1970, artigos 5º, VIII, e 7º I, redação da Lei Complementar Estadual 1305/2017. Estado-Administração-Empregador sem relação alguma com o fato da prisão de servidor seu na esfera criminal, por isso não obrigado a pagar vencimentos durante o tempo da prisão, sem a contraprestação dos serviços, salvo especial disposição legal em contrário. Não se trata de definir se o servidor é presumivelmente inocente ou provável culpado, o que apenas interessa à esfera penal, mas se a hipótese seria de afastamento do trabalho com ou sem prejuízo dos vencimentos, segundo a legislação local, sem vinculação com a presunção constitucional de inocência, que se restringe à esfera penal. Deixo de ressalvar entendimento em contrário e de acompanhar o da maioria dos integrantes desta Câmara em virtude do auxílio-reclusão que a legislação estadual assegura à família em tal hipótese, por entender que seria absurdo cumular com a percepção dos vencimentos pelo servidor, não caber deduzir dos vencimentos benefício que não é dele, mas da família, e não comportar compensação em virtude de serem diversos os titulares: dos vencimentos, o servidor e do auxílio-reclusão, a família. Sem efeito vinculante decisão em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade das disposições da legislação estadual a esse respeito. Voto, pois, ainda que previsivelmente vencido, por dar provimento ao reexame necessário para denegar a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LVII; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente